Tribunal: TJSP
Processo: 2114375-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. DECISÃO que reconheceu a preferência do crédito tributário sobre o condominial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Crédito tributário que tem preferência sobre o condominial, "ex vi" dos artigos 130 e 186, "caput", do Código Tributário Nacional. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. DECISÃO que reconheceu a preferência do crédito tributário sobre o condominial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Crédito tributário que tem preferência sobre o condominial, "ex vi" dos artigos 130 e 186, "caput", do Código Tributário Nacional. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*